Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711578-87.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ALEXANDRE DA SILVA HEUSI, KATIA REGINA HEUSI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR N. 21. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a petição inicial, ante a ilegitimidade ativa ad causam, com fulcro na tese definida por este e. Tribunal no julgamento do IRDR n. 21. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar, (i) na apelação dos autores, a possiblidade de suspensão do feito de origem e, (ii) no recurso do Distrito Federal, a necessidade de condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. 4. À luz do art. 985, I, do CPC, a tese jurídica formada em incidente de resolução de demandas repetitivas será aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal”, tal como no caso em análise, motivo pelo qual não há que se falar em sobrestamento do feito. 5. Conquanto sejam devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação, ainda que parcial, apresentada nos autos de cumprimento de sentença, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 410), no particular, o feito executivo foi extinto, de ofício, pelo magistrado sentenciante, ante a ilegitimidade ativa ad causam dos exequentes, sem que o ente executado tenha apresentado impugnação. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecidos e desprovidos. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil e 313, inciso V, alínea “c”, 506, 982, inciso I e §5o, e 987, §1o, todos do CPC, sustentando serem partes legítimas para executar o título. Argumentam que o agravo de instrumento foi julgado prematuramente, pois a tese firmada no IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000, que excluiu a legitimidade ativa de servidores da administração indireta do DF, ainda não transitou em julgado. Defendem que a demanda não visa responsabilizar terceiros, mas exigir o cumprimento de obrigação da pessoa jurídica de direito público responsável pelos atos do Governador à época. Ressaltam que os efeitos lesivos atingiram tanto servidores da administração direta quanto da indireta, como os vinculados à Fundação Hospitalar do DF, o que evidencia sua legitimidade e a responsabilidade do Distrito Federal, razão pela qual o acórdão recorrido incorreu em equívoco. Em sede de recurso extraordinário, após indicarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requerem, ainda, a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, §7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do CC e 313, inciso V, alínea “c”, 506, 982, inciso I e §5o, e 987, §1o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 37, §6o, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito. Com relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002